Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela defesa, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou que a conduta do réu tinha como elemento subjetivo corrigir a conduta do filho, por meio de método que julgou conveniente, abusando dos meios de correção, ao desferir chutes que lesionaram a perna do menor. 1.1. No caso concreto, a genitora e a irmã da vítima declararam judicialmente que o acusado desferiu chutes na perna da vítima em razão desta se recusar a ir para a casa do seu pai, no caso o réu, sendo as agressões corroboradas por meio de laudo de exame de corpo de delito.
2. Não há de se falar em atipicidade da conduta, pois presentes as elementares do crime de maus tratos, eis que há relação de subordinação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo em razão de autoridade, guarda ou vigilância; houve abuso nos meios de correção com intuito de educação e ensino e, por fim, houve perigo à saúde do menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.